Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-77.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013087-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.182.235/0001-53 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.588.911/0010-84 (APELADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1013087-77.2024.8.11.0003

APELANTE:
HORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que teve extinta, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de compelir a parte adversa à exibição de documentos relacionados a vinte e seis notas fiscais emitidas entre os dias 01/12/2021 e 22/12/2021, supostamente não registradas no sistema interno da autora. A sentença reconheceu a ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o processamento da ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, especialmente quanto à demonstração do interesse processual e do risco de perecimento da prova.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas pressupõe demonstração de que a obtenção da prova é incerta ou difícil no curso da ação principal, o que não restou comprovado no caso.

4. Não houve demonstração de risco de perecimento da prova, tampouco tentativa extrajudicial de obtenção dos documentos.

5. O pedido se mostra como tentativa de suprir falhas administrativas internas da empresa requerente, desvirtuando a finalidade da ação prevista no art. 381 do CPC.

6. A pretensão de compelir a parte adversa a prestar contas sob o pretexto de produção de provas, sem demonstrar resistência ou negativa formal, carece de interesse processual, além de contrariar os princípios da boa-fé e lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de demonstração concreta do risco de perecimento da prova, bem como a inexistência de tentativa extrajudicial de obtenção dos documentos pretendidos, inviabilizam o processamento da ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 381.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1013087-77.2024.8.11.0003

APELANTE:
HORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.

APELADO:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1013087-77.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.
,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a prova requerida é imprescindível para o eventual ajuizamento de demanda principal, uma vez que pretende apurar, por meio de documentos supostamente sob posse exclusiva da parte adversa, os detalhes dos pagamentos realizados em relação a vinte e seis notas fiscais emitidas entre os dias 01/12/2021 e 22/12/2021, que não foram inseridas no sistema de controle contábil da autora.

Sustenta que a negativa de processamento da ação importa em cerceamento do direito à prova e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para admissibilidade e processamento da ação de produção antecipada de provas, com espeque no art. 381 do Código de Processo Civil.

A parte apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir a empresa COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. a exibir documentação referente a transações comerciais realizadas ao longo de vinte e dois dias, envolvendo a emissão de vinte e seis notas fiscais que, segundo afirma, foram emitidas "fora do sistema" e cujo registro não foi devidamente controlado por seus mecanismos internos.

Alega que os referidos documentos são indispensáveis à formação de juízo para eventual propositura de demanda futura.

Ocorre que a produção antecipada de provas não pode ser utilizada como subterfúgio para suprir deficiências administrativas da parte interessada.

O artigo 381 do CPC é claro ao prever que o procedimento caberá quando:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso, inexiste qualquer demonstração concreta de que os documentos estejam em risco de perecimento ou que sejam de obtenção dificultosa.

A autora não colacionou qualquer solicitação formal negada pela parte adversa, tampouco indicou a adoção de medidas extrajudiciais ou administrativas para suprir a ausência de registros internos.

Ademais, verifica-se que a pretensão subjacente é, na verdade, compelir a parte adversa a prestar contas de operações comerciais já encerradas, o que escapa aos limites objetivos do instrumento previsto no artigo supracitado.

O que se extrai do conjunto argumentativo da petição inicial é a intenção de responsabilizar a parte requerida pela ausência de informações no sistema contábil da autora, terceirizando a sua própria falta de controle documental e de fiscalização interna.

Tal postura afronta os princípios da boa-fé processual e da lealdade, alicerces do processo civil contemporâneo (art. 5º do CPC).

Outrossim, a jurisprudência tem rechaçado o uso abusivo do procedimento de produção antecipada de provas, quando utilizado como expediente para fiscalização contábil unilateral ou para suprir obrigações que incumbem à parte postulante.

Em síntese, não demonstrado o interesse processual, tampouco o risco de perecimento da prova ou a impossibilidade de sua obtenção por meios administrativos usuais, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a parte recorrente não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025